Tribunal: TJPA
Processo: 0838844-86.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838844-86.2023.8.14.0301

APELANTE: PAULO AFONSO JESUS BARBOSA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. SEPARAÇÃO DE FATO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO PROFERIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por PAULO AFONSO JESUS BARBOSA, para sanar suposto erro de premissa fática e omissão no acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, mantendo os termos da sentença de primeiro grau.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste
em verificar se o acórdão embargado, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno e manteve a decisão monocrática agravada que negou provimento à Apelação mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos,
se baseou em premissa fática equivocada
ao determinar a improcedência do pedido de pensão por morte ante a ausência de amparo fático que pudesse demonstrar o direito da parte demandante.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4.
Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera, igualmente, o cabimento dos Embargos de Declaração nos casos de reconhecimento de premissa fática equivocada.

5.
O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, concluiu pela ausência de direito ao benefício de pensão por morte, por entender que o conjunto fático-probatório dos autos demonstrou a ocorrência da separação de fato, o que afasta a presunção de dependência econômica do cônjuge.

6. A insurgência do embargante quanto à valoração das provas – como a prevalência da declaração de testemunhas e da ausência de coabitação sobre a certidão de casamento – revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma nítida pretensão de reexame do mérito da causa, finalidade para a qual a via dos aclaratórios é inadequada.

7. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O descontentamento com o teor do julgado não se confunde com a existência de vício de fundamentação

8. Assim, o julgado foi claro e coerente, apreciando de forma fundamentada todas as questões necessárias à integral solução da controvérsia, não havendo, por conseguinte, omissão, obscuridade, contradição, erro material ou mesmo premissa fática equivocada a ser sanada.

9.
Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015.

10. O Acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta o vício alegado, motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

IV.
Dispositivo e tese

11.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigos.
1.022 do CPC de 2015
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 04 de maio de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº
0838844-86.2023.8.14.0301– PJE) opostos
por PAULO AFONSO JESUS BARBOSA contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Embargante.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

(...) Logo, em que pese as alegações do agravante, não há demonstração da convivência na época do falecimento, ao contrário, as evidências apontam que o recorrente e a falecida já não conviviam como um casal, não se presumindo dependência econômica, que não foi demonstrada.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado agravado, pelo que deverá ser mantido.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

(...)

Em suas razões (Id. 34660266), o Embargante aduz a ocorrência de erro de premissa fática/omissão, pois o acórdão embargado fundou sua convicção em documentos que não refletem a realidade vigente ao tempo do óbito da ex-segurada.

Defende que o acórdão foi absolutamente omisso quanto à prova documental constante na Apelação que noticia a habilitação do Embargante e de seus filhos no processo nº 0001999- 79.2008.4.01.3900, perante a Justiça Federal.

Destaca que o acórdão foi omisso ao não aplicar o entendimento consolidado de que a ausência de domicílio comum, por si só, não rompe o vínculo matrimonial nem afasta a presunção de dependência econômica do cônjuge.

Sustenta que houve omissão quanto ao fato de que o IGEPREV não apresentou qualquer prova concreta de separação de fato após o casamento de 2002

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos

para suprir o vício de erro de premissa fática e omissão apontada e reformar a decisão anterior.

O Embargado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 34762136).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Outrossim, a jurisprudência do STJ considera, igualmente, o cabimento dos Embargos de Declaração nos casos de reconhecimento de premissa fática equivocada, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E OBSCURIDADE.
ACÓRDÃO EMBARGADO BASEADO EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA
. INSTALAÇÃO PORTUÁRIA DE USO PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF. NATUREZA JURÍDICA DE TAXA. 1. O acórdão embargado baseou-se em premissa fática equivocada. A Fazenda Nacional, nas razões do Recurso Especial, não argumenta que a parte embargante explora instalações portuárias de uso privativo, bem como não há referência a tal forma de exploração no decisum proferido pela Corte de origem. 2. Quanto à exploração de instalação portuária de uso público, é assente no STJ que os valores cobrados a título de remuneração para o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDAF têm natureza jurídica de Taxa. Precedentes: AgInt no REsp 1.585.707/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.8.2016; AgRg no REsp 1.286.451/SC, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 23.10.2013; REsp 1.275.858/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.9.2013. 3. O Procurador-Geral da Fazenda Nacional, através do Ato Declaratório 09/2016, autorizou a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, "nas ações judiciais que discutam a natureza jurídica dos valores cobrados a título de contribuição para o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDAF, para ressarcimento dos custos em razão do exercício extraordinário de atividade de fiscalização alfandegária, em relação a empresas que explorem terminais aduaneiros de uso público". 4. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes, para negar provimento ao Recurso Especial. Prejudicados os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional.” (STJ - EDcl no REsp: 1690101 RS 2017/0193101-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018).

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste
em verificar se o acórdão embargado, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno e manteve a decisão monocrática agravada que negou provimento à Apelação mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos,
se baseou em premissa fática equivocada
ao determinar a improcedência do pedido de pensão por morte ante a ausência de amparo fático que pudesse demonstrar o direito da parte demandante.

O acórdão embargado foi claro ao fundamentar sua conclusão na análise soberana das provas produzidas. A decisão ponderou os elementos dos autos – incluindo a certidão de casamento, a divergência de endereços e as declarações colhidas – e concluiu que, na realidade fática, o vínculo matrimonial não subsistia na forma de uma entidade familiar ao tempo do óbito.

A existência de uma certidão de casamento, embora seja um documento relevante, não constitui uma presunção absoluta e intransponível da convivência e da dependência econômica, especialmente quando outros elementos dos autos apontam em sentido contrário, configurando a separação de fato. A jurisprudência desta Turma Julgadora já entendeu neste mesmo sentido, senão vejamos:

PENSÃO POR MORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONCESSÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDENCIÁRIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. De acordo com o art. 6º, I e § 5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica. 2. A parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a dependência econômica em relação ao ex-segurado, não ficando demonstrada a constância da união estável até o óbito, não havendo como ser reconhecido o direito ao benefício de pensão por morte. Precedentes do TJPA.

(TJ-PA - AC: 00181123520148140301, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 14/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2022)

Além disso, cabe reafirmar que em declaração unilateral firmada pela filha do casal no Termo de Audiência de interdição judicial (processo de n° 0824610-41.2019.8.14.0301 – PJE) ocorrida em 2019, observou-se que a Srª. Paula Iolanda Pavão Barbosa afirma que a mãe (ex-segurada) já havia se separado de fato do pai (embargante), bem como que o endereço constante na correspondência do INSS, comunicando concessão de aposentadoria ao embargante (Id. 22710883), é diferente daquele que consta no comprovante de residência da de cujus, o que denotam que não possuíam domicílio em comum.

Logo, o fato de o colegiado ter atribuído maior peso probatório à declaração da filha e à ausência de coabitação, em detrimento dos argumentos do embargante, representa o exercício do livre convencimento motivado, e não uma omissão.

As alegações sobre o novo casamento de 2002, a condição de saúde do embargante e o processo na Justiça Federal foram, ainda que implicitamente, sopesadas no contexto geral da análise sobre a manutenção ou não da entidade familiar. A decisão desta Turma foi no sentido de que, apesar desses fatos, o conjunto da obra probatória indicava a ruptura da vida em comum.

Assim, o julgado foi claro e coerente, apreciando de forma fundamentada todas as questões necessárias à integral solução da controvérsia, não havendo, por conseguinte, omissão, obscuridade, contradição, erro material ou mesmo premissa fática equivocada a ser sanada.

Dessa forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desse modo, tendo sido analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do Embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, que a simples oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do artigo 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, não reconhecendo a existência de omissão no acórdão, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026